Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703026-60.2023.8.07.0010 RECORRENTE: EFTAEL WYCLIS BRANDÃO CAMILO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. DELITO DE TRÂNSITO. FUGA DO LOCAL. OMISSÃO DE SOCORRO À VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. PRESENÇA. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS MÍNIMOS. ADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com omissão de socorro à vítima, quando poderia ter prestado sem risco pessoal, com a consequente suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: 2.1. fixação da pena acessória no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judiciais; 2.2. Afastamento da condenação ao pagamento de reparação mínima à vítima ou, subsidiariamente, a redução da quantia estabelecida. 2.3. Prequestionamento da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.Comprovado nos autos de forma segura que o acusado praticou, na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa, se evadindo do local sem prestar socorro à vítima, quando poderia fazê-lo sem risco pessoal, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do artigo 303, § 1o, c/c artigo 302, § 1o, inciso III, ambos da Lei n. 9.503/97. 2. O apelante se insurge contra o quantum fixado a título de prazo de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, afirmando que a majoração aplicada pelo Juiz natural é desproporcional às circunstâncias judiciais verificadas na espécie, pedindo a imposição no mínimo legal, porque consideradas favoráveis todas essas circunstâncias judiciais. 2.1. O entendimento hodierno sobre a matéria, é o de que a pena acessória para os crimes de trânsito deve guardar relação de proporcionalidade com a pena corpórea aplicada no caso em concreto. 3. O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal concede a possibilidade de o Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima e provas do dano material experimentado, a fim de oportunizar ao réu o contraditório e ampla defesa. 5.1. Havendo pedido expresso formulado pelo órgão do MP e prova dos prejuízos experimentados pela vítima, decorrentes da conduta delitiva, deve ser mantida a indenização mínima fixada na sentença, porque razoável e proporcional ao caso em concreto. 6. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que a fixação do valor mínimo à título de reparação de danos exige que o pedido esteja expresso na denúncia, bem como que haja a indicação clara do valor pretendido a esse título. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “A fixação do valor mínimo para reparação de danos causados pela infração penal, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige pedido expresso formulado na denúncia, com a indicação do montante pretendido, e realização de instrução específica sobre o tema, garantindo o contraditório e a ampla defesa.” (AgRg no AREsp n. 2.263.753/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003